Tribunal: TJMT
Processo: 1040558-22.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040558-22.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RODOLOG LOGISTICA LTDA - CNPJ: 76.816.792/0001-39 (AGRAVANTE), ARAO DOS SANTOS - CPF: 693.479.999-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MAINARA ASSUMPCAO SALESKI - CPF: 103.812.549-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM POSTO FISCAL. APLICAÇÃO DE MULTA CALCULADA SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por RODOLOG LOGÍSTICA LTDA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de revisão da base de cálculo de multa aplicada em razão de infração tributária consistente na não apresentação de documentos fiscais em posto fiscal do Estado de Mato Grosso. A agravante pleiteia a aplicação do art. 47-E, III, “j”, da Lei Estadual nº 7.098/98 com base de cálculo limitada ao valor da prestação do serviço de transporte (R$ 5.223,26), em vez do valor da operação (R$ 549.455,17).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a penalidade aplicada pela ausência de registro de passagem no posto fiscal deve ter como base de cálculo o valor da operação (mercadoria transportada) ou apenas o valor da prestação do serviço de transporte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual (art. 47-E, III, “j”, da Lei nº 7.098/98) estabelece multa de 10% do valor da operação e/ou prestação do serviço nos casos de ausência de registro de documentos fiscais no sistema de controle nacional, sendo legítima a utilização do valor da mercadoria como base de cálculo.

4. A infração fiscal independe da existência de dolo ou prejuízo ao erário, pois configura-se pelo simples descumprimento da obrigação acessória de apresentação do documento fiscal em posto fiscal no momento da entrada no Estado.

5. A apresentação posterior dos documentos fiscais não elide a infração consumada, pois o registro tempestivo constitui requisito essencial para a fiscalização tributária.

6. A justificativa do erro de trajeto por parte do condutor não afasta a responsabilidade objetiva do transportador, que assume o dever legal de cumprir rigorosamente os procedimentos fiscais.

7. A tese de que a penalidade deveria incidir apenas sobre o valor do serviço de transporte não encontra amparo legal, uma vez que a norma prevê expressamente a utilização do valor da operação e/ou prestação como base de cálculo, abrangendo as mercadorias transportadas.

8. Não há desproporcionalidade na penalidade, tendo em vista que a multa foi fixada nos exatos termos legais (10% sobre o valor da operação), sem qualquer majoração arbitrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

(i) A multa prevista no art. 47-E, III, “j”, item 2, da Lei Estadual nº 7.098/98 pode ser calculada sobre o valor da operação e/ou prestação, incluindo o valor da mercadoria transportada.

(ii) A infração tributária por descumprimento de obrigação acessória configura-se com a ausência de registro em posto fiscal, independentemente de dolo ou prejuízo ao erário.

(iii) A apresentação posterior de documentos fiscais não afasta a validade da autuação decorrente da omissão inicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 7.098/98, arts. 17, XIV e XV; 47-E, III, “j”, item 2.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no voto analisado.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1040558-22.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: RODOLOG LOGISTICA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
RODOLOG LOGISTICA LTDA
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo apresentado pela Recorrente.

Sustenta a Agravante que, o entendimento exarado na decisão agravada viola o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, pois impõe penalidade em valor superior ao faturamento na prestação dos serviços.

Alega que, a autoridade fiscal não constatou nenhuma irregularidade nos documentos apresentados, restando pautada a infração tão somente da obrigação acessória não cumprida pelo transportador ao não se dirigir ao Posto Fiscal para registro de passagem no sistema da Secretaria de Fazenda e aposição de carimbo.

Entende que, a operação realizada foi o transporte de mercadorias e não a venda destas mesmas mercadorias, logo, a infração com cobrança de multa deveria ser sobre o conhecimento de transporte emitido para acobertar a prestação dos serviços, haja vista que esta e a considerada na legislação estadual como contribuinte.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, com o reconhecimento da correta aplicação do art. 47-E, III, “j”, da Lei Estadual nº 7.098/98, para que a base de cálculo da multa seja limitada ao valor da prestação de serviço de transporte (R$ 5.223,26), e não ao valor das mercadorias transportadas.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1040558-22.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: RODOLOG LOGISTICA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
RODOLOG LOGISTICA LTDA
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo apresentado pela Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ajuizou a ação de origem, a revisão da
base de cálculo da penalidade imposta à requerente, sendo esta valorada em montante compatível com o valor da prestação – R$ 5.223,26 (cinco mil, duzentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos), assim como preconizado pelo artigo 47-E, inciso III, alínea J, da Lei Estadual nº 7.098/98, determinando-se, via de consequência, a redução da penalidade aplicada para o montante de R$ R$ 522,32 (quinhentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos) e a consequente restituição ao Requerente de R$ 21.455,89 (vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos
).

A parte autora narra que foi contratada para prestar serviços de transporte rodoviário interestadual de fios e cabos elétricos de propriedade de Eletrocal Indústria e Comercio de Materiais Elétricos Ltda., iniciando a prestação no município de Caçador/SC sendo finalizada nos municípios de Mineiros, Caldas Novas e Goiânia, todos no Estado de Goiás, e que na execução do serviço o motorista que conduzia a carga, errou o trajeto e acabou por adentrar o território do Estado do Mato Grosso, ficando nervoso com a situação, esquecendo-se de efetuar a parada no posto fiscal para recolher o protocolo de apresentação de documento fiscal na entrada do Estado, sofrendo portanto, sanção tributária.

Argumenta que, não há mácula na sua operação jurídica, muito menos nos interesses do Fisco, uma vez que, não existe prejuízo aos cofres públicos decorrentes da operação, sendo a penalidade imposta arbitrária e abusiva.

Os pedidos foram julgados improcedentes, ensejando a interposição do presente apelo.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da penalidade imposta à Apelante, Rodomóveis Transportes e Madeiras Ltda, em razão da inobservância da obrigação acessória de apresentação de documentação fiscal no momento da entrada da carga no Estado de Mato Grosso, o que ensejou a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 1158659-0 e a consequente exigência de pagamento de multa para a liberação da mercadoria e do veículo transportador.

Analisando os documentos acostados, consubstanciado no TAD nº 1158659-0, observa-se que as mercadorias transportadas pelo Recorrente foram apreendidas em razão da ausência de nota fiscal. Veja-se:

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR:

DOS FATOS com o apoio da PM, foi abordado o veículo placa qjh-6918 condutor-CLEVERSON FERNANDES CPF 068.556.469-05, na BR-163 a 08 km de distância dessa UOF.

O condutor não parou nessa UOF e não possui o protocolo de registro ou carimbo relativo aos documentos fiscais
que acobertavam as mercadorias transportadas e deveriam ter sido apresentadas a fiscalização.

DA ANÁLISE DOS FATOS:

Os documentos fiscais que acobertam as mercadorias transportadas não foram apresentadas/registradas no Posto Fiscal de entrada CORRENTES ,50220983060012000481550020001010881404122538 no Estado de MT, sendo o veículo abordado na B163 no08 km e reconduzido a essa UOF para registro dos documentos fiscais e demais tratamentos de fiscalização.

A falta de apresentação obrigatória no posto fiscal de entrada no Estado de MT infringe o artigo 17, incisos XIV e XV da lei 7.098/98.

DA PENALIDADE Artigo 47-E, inciso III, alínea "j", item 2, da Lei Estadual 7.098/1998:

Art. 47-E O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades (...) III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço: (...) j) deixar o transportador de apresentar em Posto Fiscal, fixo ou móvel, ou apresentar depois de iniciada a ação fiscal, o documento fiscal ou o respectivo documento auxiliar, relativo à operação ou à prestação de serviço de transporte, na forma prevista na legislação: (...)

2) multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da operação e/ou prestação, quando não houver registro de passagem relativo ao referido documento fiscal em sistema de controle de passagem nacional;

Observa-se, também, que o valor da operação foi de R$ 549.455,17 e da multa de R$ 54.945,52.

Consoante consignado na decisão recorrida, restou incontroverso que a Apelante não realizou a parada obrigatória no posto fiscal do Estado do Mato Grosso para o devido registro da documentação fiscal da carga.

A justificativa apresentada, qual seja, um erro de trajeto do motorista, não afasta a infração cometida, pois a legislação tributária não prevê a intencionalidade como elemento essencial para a caracterização da infração fiscal. A norma impõe um dever objetivo ao transportador, cujo descumprimento enseja a sanção correspondente, independentemente de dolo ou culpa.

Ademais, a argumentação da Recorrente no sentido de que toda a documentação fiscal foi posteriormente apresentada não elide a irregularidade constatada. O registro tempestivo nos postos fiscais não se trata de mera formalidade burocrática, mas de mecanismo essencial para garantir o controle do trânsito de mercadorias e a fiscalização tributária pelo ente estatal. A apresentação tardia da documentação não tem o condão de invalidar o auto de infração regularmente lavrado, uma vez que a infração já havia se consumado com a omissão inicial.

Ressalta-se, também, que, não se desconhece o teor da
Portaria n. 358/2011/SEFAZ-MT
, que dispensa a parada nos postos fiscais em casos de nota fiscal eletrônica quando possuir o
registro eletrônico de passagem da mercadoria pelo Posto Fiscal ou Aduana
; no entanto, no presente caso, o TAD em questão consignou expressamente que o condutor
não possui o protocolo de registro ou carimbo relativo aos documentos fiscais.

No tocante ao valor da penalidade imposta, não há que se falar em desproporcionalidade ou ilegalidade. O artigo
47-E, inciso III, alínea “j”, da Lei Estadual nº 7.098/1998
estabelece que a multa pela não apresentação da documentação fiscal pode ser fixada em
10% sobre o valor da operação ou prestação de serviço
, nos casos em que não houver registro de passagem do documento fiscal em sistema de controle nacional. O montante exigido decorreu da aplicação de tal critério legal, não havendo qualquer vício na sua constituição.

A tese de que a penalidade deveria ser calculada exclusivamente sobre o valor do serviço de transporte não encontra respaldo na legislação aplicável. O dispositivo normativo citado expressamente vincula a base de cálculo da multa ao valor da
operação e/ou prestação do serviço
, o que inclui, necessariamente, o valor da mercadoria transportada, conforme sistemática de tributação do ICMS incidente sobre operações interestaduais.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025